Tribunal: STF
Processo: ARE 1528392
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO CEDIDO POR TERCEIRO PROVENIENTE DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, POSTERIORMENTE REFORMADA. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    1. Trata-se de apelação interposta por Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. em face de r. sentença que, em sede de ação anulatória de débito fiscal em que se pleiteia o cancelamento integral de lançamento decorrente do Processo Administrativo nº 10410.003338/00-64, relativo a débitos de COFINS de Zeneca Brasil Ltda., julgou improcedente o pedido.



    2. Agravo retido interposto pela União (Fazenda Nacional) não conhecido, porquanto não reiterado nas contrarrazões de apelação, nos termos do § 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época.



    3. Da análise dos autos, verifica-se que, em 25/11/1999, a empresa Zeneca Brasil Ltda., incorporada por sucessão pela autora, apresentou “Pedido de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros”, o qual originou a instauração do Processo Administrativo nº 10410.003338/00-64, bem assim que a Delegacia da Receita Federal em Maceió-AL expediu, em 13/07/2000, Documento Comprobatório de Compensação (DCC) nº 305/00, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 2000.80.00.003685-1, impetrado por S/A Usina Coruripe Açúcar e Álcool, que tramitou na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas.



    4. Observa-se, ainda, que a sentença que confirmou tal medida liminar foi reformada pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que deu provimento ao recurso de apelação da Fazenda Nacional, na sessão de 02/10/2008, denegando a segurança pleiteada por S/A Usina Coruripe Açúcar e Álcool.



    5. Por conseguinte, foi proferido despacho nos autos do Processo Administrativo nº 10410.003338/00-64, em 29/10/2008, proclamando não declaradas as compensações dos débitos de COFINS confessados por Zeneca Brasil Ltda. com os créditos precariamente reconhecidos de S/A Usina Coruripe Açúcar e Álcool, bem como determinando a cobrança dos referidos débitos confessados.



    6. A autora, ora apelante, alega ter ocorrido a homologação tácita da compensação de aludidos débitos com supostos créditos presumidos de IPI de S/A Usina Coruripe Açúcar e Álcool, cuja legitimidade estava sendo discutida nos autos do Mandado de Segurança nº 2000.80.00.003685-1.



    7. Não há que se falar, no caso vertente, em homologação tácita da compensação supracitada. Com efeito, o prazo para homologação tácita, retratado no § 5º do artigo 74 da Lei nº 9.430/96, veio à lume apenas com a Lei nº 10.833/2003, não alcançando as compensações anteriores, que necessitavam de autorização da Secretaria da Receita Federal.



    8. No que concerne à alegada ocorrência da prescrição, impende registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente para a caracterizá-la, sendo necessária a presença concomitante da possibilidade de exercício de uma ação que tutele o direito e a inércia do seu titular.



    9. Na hipótese vertente, constata-se que o Documento Comprobatório de Compensação (DCC) nº 305/00 foi expedido em cumprimento à medida liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança nº 2000.80.00.003685-1. Considerando que os créditos cedidos à apelante foram reconhecidos por decisão judicial precária, evidente que o aproveitamento desses créditos estaria vinculado ao destino da ação judicial. Afastada, portanto, a alegada prescrição, porquanto impedida a autoridade fiscal, no período de vigência da tutela liminar, de realizar a cobrança dos débitos indevidamente compensados.



    10. Insta salientar que a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 2000.80.00.003685-1, que confirmou a liminar anteriormente deferida, autorizando a utilização dos créditos de IPI de S/A Usina Coruripe Açúcar e Álcool, foi reformada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que entendeu inexistir crédito presumido de IPI nas saídas do açúcar para o mercado externo, tendo o acórdão transitado em julgado, conforme pesquisa realizada no sítio eletrônico daquela Corte. Assim, reconhecida, em título jurídico que não pode mais ser modificado, a inexistência do crédito de IPI cedido, utilizado para compensar os débitos confessados de COFINS, irrelevante a discussão quanto a aplicação do disposto no artigo 170-A do Código Tributário Nacional.



    11. A questão referente à taxa SELIC encontra-se pacificada. A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 879844/MG (Tema 199), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido da legalidade de sua utilização como índice de correção monetária e juros de mora na atualização dos débitos tributários pagos em atraso.



    12. Mantidos os honorários advocatícios, nos termos em que consignados na r. sentença, em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, porquanto arbitrados de acordo com os preceitos que regem o tema.



    13. Agravo retido não conhecido. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LV; 150, I, III, alínea "a" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    2. A parte embargante alega que “a decisão se apresenta omissa em relação a ponto crucial ao deslinde da matéria, qual seja, a ofensa ao princípio da irretroatividade tributária consagrado no artigo 150, I e III, "a", da CF”.



    3. Decido.



    4. Os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



     5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    7. Restou claro na decisão embargada para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF.



    9. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente